Tribunal: STF
Processo: AI 395285
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO FINAL. SÚMULA 281 DO STF.
Constatado que a decisão recorrida não consubstancia decisão final da

instância "a quo", o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula
 281 desta
Corte.
Agravo desprovido.